Tribunal: TJMT
Processo: 1053636-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1053636-04.2025.8.11.0001
Recorrente (s): Estado de Mato Grosso
Recorrido (s): Washington Luiz Lima Dutra
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE GENITORES IDOSOS. QUADRO CLÍNICO GRAVE, COMPLEXO E PROGRESSIVO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DIRETA E CONTÍNUA. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DO ART. 51 DA LC ESTADUAL No 04/1990. FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. INSUFICIÊNCIA DE LAUDO ADMINISTRATIVO GENÉRICO. DEPENDÊNCIA ASSISTENCIAL E FUNCIONAL CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO LOCAL. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA RELEVANTE. INTERESSE PÚBLICO NÃO COMPROVADO CONCRETAMENTE. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA, À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de remoção de servidor público estadual da unidade de Sinop/MT para Cuiabá/MT, em razão da comprovada necessidade de acompanhamento direto de seus genitores, ambos idosos (79 e 81 anos), acometidos por enfermidades graves, múltiplas e progressivas, com histórico recente de internações, intercorrências clínicas relevantes e tratamento oncológico em curso, sendo o servidor apontado como único cuidador desde 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exigência de laudo por junta médica oficial constitui requisito absoluto para a remoção; (ii) estabelecer se a dependência prevista na legislação restringe-se ao aspecto econômico-formal ou abrange dimensões assistenciais e funcionais; (iii) determinar se o conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade da assistência direta e a inadequação da rede de atendimento na localidade de origem; (iv) aferir se o interesse público invocado genericamente pela Administração é suficiente para obstar a remoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção por motivo de saúde de familiar, prevista no art. 51 da LC no 04/1990, configura hipótese excepcional de movimentação funcional, cuja análise demanda apreciação concreta, técnica e motivada, não se reduzindo nem a direito subjetivo automático nem a discricionariedade administrativa irrestrita.
4. A exigência de comprovação por junta médica oficial constitui meio de prova qualificado, voltado à aferição técnica da necessidade de remoção, não podendo ser interpretado como formalidade absoluta capaz de afastar, isoladamente, conjunto probatório robusto e idôneo.
5. O laudo administrativo produzido revela-se materialmente deficiente, porquanto apresenta conclusão genérica de inexistência de enquadramento, sem análise individualizada das patologias, da evolução clínica e da efetiva necessidade de assistência, comprometendo sua força probante.
6. O acervo documental demonstra, de forma detalhada e coerente, que o genitor, de 79 anos, é portador de neoplasia maligna de bexiga (CID C67.9), associada a comorbidades graves (fibrilação atrial, DPOC, fibrose pulmonar, ateromatose sistêmica e síndrome demencial), com internações recentes, procedimento cirúrgico, infecção grave por agente multirresistente e tratamento oncológico ativo e contínuo.
7. A genitora, de 81 anos, apresenta quadro de mielodisplasia, hipotireoidismo, osteoporose grave, síndrome da fragilidade com sarcopenia acentuada, histórico de quedas e outras comorbidades, evidenciando estado de vulnerabilidade permanente e necessidade de monitoramento contínuo.
8. A prova evidencia a imprescindibilidade da presença do servidor, comprovada por registros de acompanhamento em consultas e internações, bem como por declaração médica expressa de que atua como único cuidador dos genitores desde 2016.
9. A dependência juridicamente relevante, em hipóteses dessa natureza, deve ser compreendida em sentido ampliado, abrangendo dimensões assistenciais, afetivas e funcionais, não se limitando ao critério econômico-formal.
10. A inadequação da rede de atendimento na localidade de origem resta evidenciada pela limitação dos serviços disponibilizados, restritos a exames laboratoriais, sem cobertura emergencial, incompatível com a gravidade e instabilidade do quadro clínico apresentado.
11. A distância de aproximadamente 480 km entre Sinop/MT e Cuiabá/MT constitui elemento fático relevante, pois inviabiliza, na prática, o acompanhamento contínuo e imediato dos genitores, especialmente em situações de urgência e agravamento súbito.
12. A alegação de interesse público fundada em déficit de pessoal não se sustenta, porquanto baseada em afirmações genéricas, desacompanhadas de prova concreta e individualizada do impacto da remoção, incidindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.
13. A parte autora comprova satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), evidenciando a necessidade concreta de assistência direta, o que legitima a manutenção da sentença.
14. A jurisprudência do STJ afasta a limitação da dependência ao aspecto econômico e admite a valoração ampla da prova, inclusive particular, para fins de remoção por motivo de saúde de familiar (AgInt no AREsp 1118941/MA; AgRg no REsp 1209909/PE).
15. Precedentes das Turmas Recursais do TJMT reconhecem a possibilidade de flexibilização da exigência de laudo oficial, a suficiência de prova médica robusta e a prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à unidade familiar sobre alegações genéricas de interesse administrativo (N.U 1000083-62.2025.8.11.0059; N.U 1040021-44.2025.8.11.0001; N.U 1047369-84.2023.8.11.0001).
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remoção de servidor público por motivo de saúde de familiar exige análise concreta e fundamentada das circunstâncias fáticas, não se configurando como direito automático nem como ato discricionário irrestrito.
2. A exigência de laudo por junta médica oficial pode ser flexibilizada quando o conjunto probatório demonstrar, de forma robusta, a gravidade do quadro clínico e a necessidade de assistência direta.
3. A dependência para fins de remoção abrange dimensões assistenciais, afetivas e funcionais, não se limitando ao aspecto econômico-formal.
4. A insuficiência da rede de atendimento e a distância geográfica relevante constituem elementos aptos a justificar a remoção.
5. Alegações genéricas de interesse público não prevalecem quando desacompanhadas de demonstração concreta do prejuízo administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 226, 227, 229 e 230; LC Estadual no 04/1990, art. 51; Lei no 8.275/2004; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1118941/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/02/2019, DJe 26/02/2019; STJ, AgRg no REsp no 1209909/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14/08/2012, DJe 20/08/2012; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000083-62.2025.8.11.0059, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 28/04/2026, DJE 30/04/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1040021-44.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 19/03/2026, DJE 25/03/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1047369-84.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2024, DJE 09/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053636-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ LIMA DUTRA - CPF: 627.470.881-20 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE GENITORES IDOSOS. QUADRO CLÍNICO GRAVE, COMPLEXO E PROGRESSIVO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DIRETA E CONTÍNUA. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DO ART. 51 DA LC ESTADUAL No 04/1990. FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. INSUFICIÊNCIA DE LAUDO ADMINISTRATIVO GENÉRICO. DEPENDÊNCIA ASSISTENCIAL E FUNCIONAL CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO LOCAL. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA RELEVANTE. INTERESSE PÚBLICO NÃO COMPROVADO CONCRETAMENTE. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA, À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de remoção de servidor público estadual da unidade de Sinop/MT para Cuiabá/MT, em razão da comprovada necessidade de acompanhamento direto de seus genitores, ambos idosos (79 e 81 anos), acometidos por enfermidades graves, múltiplas e progressivas, com histórico recente de internações, intercorrências clínicas relevantes e tratamento oncológico em curso, sendo o servidor apontado como único cuidador desde 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exigência de laudo por junta médica oficial constitui requisito absoluto para a remoção; (ii) estabelecer se a dependência prevista na legislação restringe-se ao aspecto econômico-formal ou abrange dimensões assistenciais e funcionais; (iii) determinar se o conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade da assistência direta e a inadequação da rede de atendimento na localidade de origem; (iv) aferir se o interesse público invocado genericamente pela Administração é suficiente para obstar a remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remoção por motivo de saúde de familiar, prevista no art. 51 da LC no 04/1990, configura hipótese excepcional de movimentação funcional, cuja análise demanda apreciação concreta, técnica e motivada, não se reduzindo nem a direito subjetivo automático nem a discricionariedade administrativa irrestrita.

4.

A exigência de comprovação por junta médica oficial constitui meio de prova qualificado, voltado à aferição técnica da necessidade de remoção, não podendo ser interpretado como formalidade absoluta capaz de afastar, isoladamente, conjunto probatório robusto e idôneo.

5.

O laudo administrativo produzido revela-se materialmente deficiente, porquanto apresenta conclusão genérica de inexistência de enquadramento, sem análise individualizada das patologias, da evolução clínica e da efetiva necessidade de assistência, comprometendo sua força probante.

6.

O acervo documental demonstra, de forma detalhada e coerente, que o genitor, de 79 anos, é portador de neoplasia maligna de bexiga (CID C67.9), associada a comorbidades graves (fibrilação atrial, DPOC, fibrose pulmonar, ateromatose sistêmica e síndrome demencial), com internações recentes, procedimento cirúrgico, infecção grave por agente multirresistente e tratamento oncológico ativo e contínuo.

7.

A genitora, de 81 anos, apresenta quadro de mielodisplasia, hipotireoidismo, osteoporose grave, síndrome da fragilidade com sarcopenia acentuada, histórico de quedas e outras comorbidades, evidenciando estado de vulnerabilidade permanente e necessidade de monitoramento contínuo.

8.

A prova evidencia a imprescindibilidade da presença do servidor, comprovada por registros de acompanhamento em consultas e internações, bem como por declaração médica expressa de que atua como único cuidador dos genitores desde 2016.

9.

A dependência juridicamente relevante, em hipóteses dessa natureza, deve ser compreendida em sentido ampliado, abrangendo dimensões assistenciais, afetivas e funcionais, não se limitando ao critério econômico-formal.

10.

A inadequação da rede de atendimento na localidade de origem resta evidenciada pela limitação dos serviços disponibilizados, restritos a exames laboratoriais, sem cobertura emergencial, incompatível com a gravidade e instabilidade do quadro clínico apresentado.

11.

A distância de aproximadamente 480 km entre Sinop/MT e Cuiabá/MT constitui elemento fático relevante, pois inviabiliza, na prática, o acompanhamento contínuo e imediato dos genitores, especialmente em situações de urgência e agravamento súbito.

12.

A alegação de interesse público fundada em déficit de pessoal não se sustenta, porquanto baseada em afirmações genéricas, desacompanhadas de prova concreta e individualizada do impacto da remoção, incidindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

13.

A parte autora comprova satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), evidenciando a necessidade concreta de assistência direta, o que legitima a manutenção da sentença.

14.

A jurisprudência do STJ afasta a limitação da dependência ao aspecto econômico e admite a valoração ampla da prova, inclusive particular, para fins de remoção por motivo de saúde de familiar (AgInt no AREsp 1118941/MA; AgRg no REsp 1209909/PE).

15.

Precedentes das Turmas Recursais do TJMT reconhecem a possibilidade de flexibilização da exigência de laudo oficial, a suficiência de prova médica robusta e a prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à unidade familiar sobre alegações genéricas de interesse administrativo (N.U 1000083-62.2025.8.11.0059; N.U 1040021-44.2025.8.11.0001; N.U 1047369-84.2023.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção de servidor público por motivo de saúde de familiar exige análise concreta e fundamentada das circunstâncias fáticas, não se configurando como direito automático nem como ato discricionário irrestrito.

2.

A exigência de laudo por junta médica oficial pode ser flexibilizada quando o conjunto probatório demonstrar, de forma robusta, a gravidade do quadro clínico e a necessidade de assistência direta.

3.

A dependência para fins de remoção abrange dimensões assistenciais, afetivas e funcionais, não se limitando ao aspecto econômico-formal.

4.

A insuficiência da rede de atendimento e a distância geográfica relevante constituem elementos aptos a justificar a remoção.

5.

Alegações genéricas de interesse público não prevalecem quando desacompanhadas de demonstração concreta do prejuízo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III, 226, 227, 229 e 230; LC Estadual no 04/1990, art. 51; Lei no 8.275/2004; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1118941/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/02/2019, DJe 26/02/2019; STJ, AgRg no REsp no 1209909/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14/08/2012, DJe 20/08/2012; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000083-62.2025.8.11.0059, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 28/04/2026, DJE 30/04/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1040021-44.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 19/03/2026, DJE 25/03/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1047369-84.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2024, DJE 09/08/2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando a remoção da parte promovente da unidade de lotação em Sinop/MT para Cuiabá/MT, em razão da necessidade de acompanhamento de seus genitores, ambos idosos e acometidos por enfermidades graves.

Irresignado com o teor do
decisum
, o ente estadual sustenta, em síntese, a inexistência de direito à remoção pretendida, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 51 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990 e na Lei n.o 8.275/2004, especificamente a ausência de comprovação por junta médica oficial, a inexistência de dependência nos termos legais, a não demonstração da impossibilidade de atendimento dos genitores por outros meios, bem como a prevalência do interesse público, diante do alegado
déficit
de pessoal na unidade de origem.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte promovente, ora parte recorrida, nas quais pugna pela ratificação do ato sentencial.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo à análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia posta em exame gravita em torno da possibilidade de remoção de servidor público estadual por motivo de saúde de familiar, instituto que, no âmbito da legislação do Estado de Mato Grosso, encontra disciplina na Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, especialmente em seu art. 51, cujo desenho normativo evidencia tratar-se de modalidade excepcional de movimentação funcional, condicionada à demonstração de circunstâncias fáticas específicas e juridicamente qualificadas, aptas a justificar o afastamento da regra ordinária de lotação administrativa.

Com efeito, a remoção, embora inserida na esfera de organização administrativa, não se exaure em juízo discricionário puro, encontrando-se submetida a balizas normativas que delimitam sua concessão. Na hipótese específica de remoção por motivo de saúde de familiar, tem-se previsão que, embora excepcional, se funda em razões de ordem humanitária e de proteção à unidade familiar, exigindo, para sua configuração, a demonstração de quadro fático concreto que evidencie a necessidade de assistência direta do servidor.

Nessa perspectiva, a exigência legal de aferição por critérios técnicos não se dissocia do dever de motivação adequada, tampouco autoriza a Administração a adotar conclusões genéricas ou desvinculadas da realidade clínica apresentada, impondo-se a análise individualizada do caso concreto.

Assim, a remoção por tal fundamento não se configura como direito subjetivo automático, nem como faculdade discricionária irrestrita da Administração, situando-se em plano intermediário, no qual a atuação administrativa deve se orientar por critérios técnicos devidamente fundamentados e por uma apreciação concreta das circunstâncias fáticas, de modo a compatibilizar o interesse público com a proteção à unidade familiar e à dignidade das pessoas envolvidas.

Nesse contexto, a exigência de comprovação mediante junta médica oficial, prevista no § 1o do art. 51 da LC n.o 04/1990, não pode ser compreendida como formalidade estanque, descolada de sua finalidade, mas sim como instrumento destinado à aferição técnica da necessidade de remoção. Na verdade, afigura-se como meio de prova qualificado, cuja função é subsidiar a decisão administrativa, e não de obstáculo intransponível capaz de neutralizar, por si só, um quadro fático amplamente demonstrado por outros elementos probatórios idôneos.

À luz dessa compreensão que se deve examinar a tese recursal deduzida pelo ente estadual, que, em linhas gerais, sustenta a inexistência de direito à remoção sob os fundamentos de (i) ausência de comprovação por junta médica oficial, (ii) inexistência de dependência legal, (iii) não demonstração da impossibilidade de atendimento dos genitores por outros meios, e (iv) prevalência do interesse público em razão de alegado
déficit
de pessoal na unidade de origem.

Todavia, o cotejo detido dos autos evidencia que tais alegações não se sustentam quando confrontadas com o conjunto probatório efetivamente produzido, o qual delineia, com elevado grau de precisão, a gravidade do quadro clínico dos genitores do servidor, bem como a imprescindibilidade de sua presença para a adequada condução do tratamento.

Com efeito, a análise minuciosa e integrada da documentação médica acostada aos autos permite reconstruir, de forma ordenada e coerente, a evolução do estado de saúde dos genitores da parte promovente, revelando situação de extrema vulnerabilidade, marcada por doenças graves, progressivas e concomitantes, que demandam acompanhamento contínuo e assistência direta.

No que concerne ao genitor, Sebastião Moraes Dutra, atualmente com 79 (setenta e nove) anos de idade, verifica-se a presença de múltiplas patologias de elevada gravidade, dentre as quais se destaca, com especial relevo, o
diagnóstico de
neoplasia maligna de bexiga (CID C67.9)
,
confirmado por exame anatomopatológico realizado a partir de material coletado em 10/04/2025, com
resultado liberado em 05/05/2025
, evidenciando
carcinoma urotelial papilífero de baixo grau,
com infiltração até a lâmina própria (ids. 351512363, 351512364, 351512365, 351512366 e 351512367).

Tal enfermidade não se apresenta de forma isolada, mas inserida em contexto clínico substancialmente agravado por comorbidades relevantes, como
fibrilação atrial
em uso contínuo de anticoagulação desde 06/10/2021,
doença pulmonar obstrutiva crônica decorrente de tabagismo
de longa data,
fibrose pulmonar, ateromatose sistêmica,
além de
síndrome demencial vascular em estágio leve a moderado,
somando-se a quadro de fragilidade global com
sarcopenia
e comprometimento funcional progressivo (ids. 351512363, 351512364, 351512365, 351512366 e 351512367).

A evolução temporal do quadro acima detalhado revela sucessivas intercorrências de significativa gravidade. Registra-se que, em 31/03/2025, o paciente foi submetido a consulta e exames em ambiente hospitalar, ocasião em que já se fazia acompanhar pelo filho, ora servidor (id. 351512357 ). Na sequência, houve internação hospitalar prolongada entre 01/04/2025 e 14/04/2025, período durante o qual foi submetido, em 07/04/2025, a procedimento cirúrgico consistente na ressecção de massa vesical, etapa essencial para a confirmação diagnóstica e definição terapêutica.

Superada essa fase investigativa, deu-se início ao tratamento oncológico, com
instituição de
quimioterapia intravesical com gencitabina
em 27/05/2025
, evidenciando a natureza ativa e contínua da doença. Não obstante, sobreveio nova intercorrência grave, com internação em 29/06/2025, em razão de quadro infeccioso severo, caracterizado por
pielonefrite
associada à infecção por
Escherichia coli multirresistente,
demandando antibioticoterapia intensiva e monitoramento rigoroso, com alta apenas em 10/07/2025 (ids. 351512363, 351512364, 351512365, 351512366 e 351512367). Poucos dias após, o paciente voltou a necessitar de internação, no período de 14/07/2025 a 18/07/2025, mantendo-se em tratamento oncológico em curso, o que evidencia não apenas a gravidade, mas a instabilidade do quadro clínico, com risco concreto de novas descompensações (ids. 351512363, 351512364, 351512365, 351512366 e 351512367).

Paralelamente, a genitora, Maria Auxiliadora Lima Dutra, com 81 (oitenta e um) anos de idade, também apresenta condições de saúde que, embora distintas, são igualmente relevantes. É portadora de
mielodisplasia leve
, diagnosticada em novembro de 2018 após biópsia de medula óssea, além de
hipotireoidismo
decorrente de
tireoidite de Hashimoto
e
osteoporose grave em coluna lombar,
com tratamento prolongado, inclusive com uso de teriparatida por dois anos, encerrado em novembro de 2024. Acrescem-se a tais condições quadro de síndrome da fragilidade com sarcopenia importante, agravado após COVID-19 grave em outubro de 2020,
deficiência vitamínica, nódulos tireoidianos benignos, insuficiência venosa
e histórico de quedas com
trauma craniano leve,
circunstâncias que evidenciam risco contínuo e necessidade de vigilância permanente (id. 351512368).

Nesse cenário, assume especial relevância a atuação do servidor, ora parte recorrida, cuja presença como acompanhante em momentos críticos está documentalmente comprovada (ids. 351512357, 351512358, 351512359, 351512360, 351512361 e 351512362), inclusive durante as internações e consultas médicas mencionadas, havendo, ainda,
declaração médica expressa
, datada de 16/07/2025, no sentido de que ele
atua como único cuidador dos genitores desde 2016, prestando suporte contínuo e integral
(id. 351512361).

Com efeito, a alegação de ausência de dependência legal, por sua vez, não possui força suficiente para afastar a conclusão adotada, porquanto, em hipóteses dessa natureza, a dependência juridicamente relevante não se restringe à dimensão econômica ou formal, devendo ser compreendida também sob o prisma assistencial, afetivo e funcional. No caso concreto, a idade avançada dos genitores, a multiplicidade de patologias, o tratamento oncológico em curso, as internações recentes e a declaração médica de que o servidor atua como único cuidador desde 2016 evidenciam dependência material de cuidado, suficiente para justificar a proteção conferida pela norma

Diante desse quadro, não se pode conferir prevalência a laudo emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração (id. 351512383 - p. 41) que, embora formalmente produzido para atender à exigência legal, limita-se a conclusão genérica de inexistência de enquadramento, sem qualquer enfrentamento das patologias descritas, sem análise da evolução clínica, tampouco da dinâmica assistencial evidenciada nos autos.

A deficiência de fundamentação de tal manifestação técnica compromete sua idoneidade como elemento de convicção, porquanto desprovida de exame individualizado e de correlação entre o quadro clínico e a necessidade de remoção, não se prestando, portanto, a infirmar o robusto conjunto probatório que ilumina os autos. Frise-se que não se trata, aqui, de mera divergência interpretativa, mas de insuficiência material da própria prova administrativa, que deixa de cumprir a finalidade para a qual foi exigida pela legislação e determinada pelo juízo de origem.

Ainda, não prospera a alegação de ausência de demonstração da impossibilidade de atendimento dos genitores na localidade de origem, pois, embora a prova produzida acerca da rede assistencial do Município de Sinop/MT não se apresente exaustiva, verifica-se, a partir do conjunto probatório, que o quadro clínico dos pacientes, especialmente no que se refere ao tratamento oncológico em curso, reclama acompanhamento contínuo e especializado, com risco concreto de intercorrências graves, como já reiteradamente ocorrido.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequado reduzir a análise à mera existência formal de atendimento laboratorial, sobretudo quando há nos autos comprovação de que, segundo informações prestadas pela própria operadora do plano de saúde MTSAÚDE, o atendimento disponibilizado na localidade restringe-se a serviços laboratoriais, inexistindo cobertura emergencial (id. 351512369 – p. 34)
.
Ainda que tal elemento, isoladamente considerado, não seja suficiente para esgotar a matéria, revela-se, à luz da gravidade das enfermidades diagnosticadas, do histórico recente de internações e da natureza ativa do tratamento oncológico, plausível e suficiente para evidenciar a inadequação da rede local às necessidades assistenciais dos genitores.

Ademais, a distância geográfica entre os municípios de Sinop/MT e Cuiabá/MT, que perfaz 480km, constitui elemento fático relevante, pois inviabiliza, na prática, o acompanhamento contínuo e imediato aos genitores pelo servidor, sobretudo em contextos de internações emergenciais e agravamentos súbitos do quadro clínico, como reiteradamente verificado à luz do acervo documental constante dos autos.

No tocante à invocação do interesse público, fundada na alegada insuficiência de pessoal na unidade de origem, verifica-se que a Administração limita-se a tecer considerações abstratas acerca de eventual comprometimento do serviço, sem, contudo, carrear aos autos elementos concretos aptos a demonstrar, de forma objetiva e individualizada, o efetivo impacto da remoção pretendida.

Com efeito, embora tenham sido juntados documentos administrativos contendo dados gerais acerca de convocações e nomeações no âmbito da carreira, tais elementos não se prestam a evidenciar, de maneira específica, a realidade atual do quadro funcional da unidade em que lotado o requerente, tampouco demonstram a imprescindibilidade absoluta de sua permanência no local. Nesse contexto, a alegação de prejuízo à Administração Pública revela-se fundada em premissas genéricas, desacompanhadas de lastro probatório idôneo, o que atrai a incidência do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse panorama, a análise conjunta dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que a negativa administrativa se apoiou em fundamentos genéricos e insuficientemente demonstrados, ao passo que a parte autora logrou comprovar (CPC, art. 373, inciso I), de forma consistente, a gravidade do quadro clínico de seus genitores e a necessidade concreta de sua presença para assistência direta, circunstâncias que, à luz de uma interpretação razoável e finalística da legislação aplicável, autorizam a manutenção da sentença de procedência.

A título de reforço, colaciono precedentes que coadunam com entendimento acima expendido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM NECROPSIA. REMOÇÃO FUNCIONAL POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. FILHO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL OFICIAL FAVORÁVEL. INSUFICIÊNCIA DA REDE DE ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE ORIGEM COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Carlos Alberto Barboza da Silva, servidor público estadual ocupante do cargo de Técnico em Necropsia, lotado na Gerência Regional da POLITEC de Confresa/MT, determinando sua remoção funcional para a Gerência de Medicina Legal de Barra do Garças/MT, em razão da necessidade de acompanhamento terapêutico especializado, contínuo e intensivo de seu filho menor, Henry Roos Barboza, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – CID-10 F84.0 e CID-11 6A02.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais cumulativos previstos no art. 51, §1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990 para a remoção funcional de servidor público por motivo de saúde de dependente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura proteção integral e prioritária à criança e à pessoa com deficiência, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso à saúde e à convivência familiar (arts. 226 e 227).

4. A Lei no 12.764/2012 (arts. 3o e 4o) estabelece direitos específicos da pessoa com transtorno do espectro autista, incluindo o acesso a ações e serviços de saúde com atenção integral, diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e preservação do convívio familiar, vedando tratamento discriminatório ou degradante.

5. O laudo pericial oficial (ID 219027474) confirmou o diagnóstico de TEA, atestou a necessidade de acompanhamento intensivo, interdisciplinar e contínuo do menor, e destacou a indispensabilidade da presença do genitor para a condução adequada das terapias, em consonância com os laudos médicos especializados apresentados pelo autor.

6. O conjunto probatório demonstra, de forma robusta, coerente e convergente: (i) o quadro clínico de TEA com atraso do neurodesenvolvimento e necessidade de intervenção precoce; (ii) a prescrição terapêutica específica, com detalhamento de frequências e especialidades; (iii) a indispensabilidade da participação familiar para o sucesso terapêutico; e (iv) a insuficiência da rede de atendimento na localidade de origem, conforme documento oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Confresa.

7. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990, arts. 3o a 6o e 11) consagra a doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta, assegurando acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança, sem discriminação, e vedando qualquer forma de negligência.

8. O recurso incorre em manifesta contradição lógica ao sustentar a inexistência dos requisitos legais quando a própria Administração, após perícia oficial, deferiu administrativamente a remoção, reconhecendo a veracidade das razões médicas e humanitárias apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A remoção funcional de servidor público por motivo de saúde de dependente, prevista no art. 51, §1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990, constitui direito subjetivo quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais (laudo pericial oficial favorável e existência de vaga), especialmente quando se trata de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que necessita de acompanhamento terapêutico intensivo, interdisciplinar e contínuo, com participação familiar indispensável, e quando comprovada a insuficiência da rede de atendimento na localidade de origem.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226 e 227; Lei no 12.764/2012.

(N.U 1000083-62.2025.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. FLEXIBILIZAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. PROVA MÉDICA PARTICULAR ROBUSTA. PROTEÇÃO À CRIANÇA E À UNIDADE FAMILIAR. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de remoção de servidor público por motivo de saúde de dependente, sob fundamento de ausência de laudo pericial oficial exigido pelo art. 51, §1o, da Lei Complementar no 04/1990, pleiteando a reforma da decisão para concessão da remoção com base em laudos médicos particulares e na proteção constitucional à saúde e à família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a remoção de servidor público por motivo de saúde de dependente pode ser deferida com base em laudos médicos particulares robustos, na ausência de laudo pericial oficial, diante de situação excepcional que envolva risco à saúde de criança e proteção da unidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de laudo pericial oficial prevista no art. 51, §1o, da Lei Complementar no 04/1990 admite flexibilização quando comprovada, por prova médica particular robusta, situação excepcional de risco à saúde.

Laudos médicos psiquiátricos e relatório psicológico demonstram, de forma consistente e contínua, quadro grave de transtornos mentais da dependente, com risco de agravamento e dano irreparável em caso de afastamento do genitor.

A realização de perícia oficial mostra-se desnecessária diante da suficiência e clareza da prova documental, sendo incompatível com a urgência do caso e o princípio da efetividade processual.

A remoção de ofício anterior ocorreu em desacordo com o art. 5o, §2o, da Lei no 8.275/2004, que veda a remoção de servidor com dependente em tratamento médico, constituindo elemento relevante na ponderação dos interesses.

Os direitos fundamentais à saúde, à proteção integral da criança, à dignidade da pessoa humana e à unidade familiar prevalecem sobre o interesse administrativo, conforme arts. 1o, III, 226, 227 e 229 da Constituição Federal.

A ausência de prejuízo concreto ao serviço público e a inexistência de impacto operacional afastam a alegação genérica de interesse administrativo na manutenção da lotação.

Na colisão entre direitos fundamentais e interesse administrativo, impõe-se a proteção prioritária da vida e da saúde, conforme orientação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A exigência de laudo pericial oficial para remoção de servidor por motivo de saúde de dependente pode ser flexibilizada quando houver prova médica particular robusta que demonstre situação excepcional de risco. 2. Os direitos fundamentais à saúde, à proteção da criança e à unidade familiar prevalecem sobre o interesse administrativo em hipóteses de comprovada vulnerabilidade. 3. A ausência de prejuízo concreto ao serviço público afasta a justificativa administrativa para indeferimento da remoção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 226, 227 e 229; Lei Complementar no 04/1990, art. 51, §1o; Lei no 8.275/2004, art. 5o, §2o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 801676, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.08.2014; Turma Recursal do TJMT, processo no 1008696-45.2025.8.11.0003.

(N.U 1040021-44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

SÚMULA DE JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. REMOÇÃO. SERVIDOR DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA (MÃE). ATO VINCULADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS SATISFEITOS. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos etc. Trata-se de ação judicial proposta por Claudineia Aparecida Bertochi em face do Estado de Mato Grosso. Sustenta, em síntese, que o autor é Servidor Público Estadual, exercendo o cargo de Professora, lotada em Brasnorte – Mato Grosso. Relata que, em razão da doença (neoplastia maligna pulmonar ECIV (infangite carcionomatosa, metástase óssea – id. 127981247) da sua mãe, solicitou, por meio de requerimento, sua remoção para Rondolândia/MT, no entanto, seu pedido foi negado, conforme documentação juntada no id. 127981258, páginas 21 e 22. Alega que a decisão apresentada não está correta, razão pela qual pugna pela remoção para uma das unidades escolares de Rondolândia/MT. Citado, o Requerido apresentou contestação, id. 133800888. Eis o breve relatório, em que pese dispensável, conforme preconiza o artigo 38, da Lei n.o 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei n.o 12.153/2009. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle de ato administrativo quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes. Em que pese a modificação na lotação da parte autora ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção, conforme a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada. No caso dos autos, pretende a parte Reclamante a remoção para uma das unidades escolares de Rondolândia – MT, em razão da doença (neoplastia maligna pulmonar ECIV (infangite carcionomatosa, metástase óssea – id. 127981247) da sua genitora. Segundo os artigos 229 e 230 da Constituição Federal, é dever constitucional dos filhos ajudar ou amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Justamente por ser a família a base da sociedade, deve o Reclamante, diante de uma situação delicada enfrentada pela sua genitora, estar ao seu lado. Dessa forma, o Estado deve proteger a unidade familiar, ou seja, deve fazer o que estiver ao seu alcance, ainda mais em situações delicadas, complexas, com doenças graves. Ainda que existam princípios administrativos a serem observados, tal como o da supremacia do interesse público, no caso, deve preponderar a proteção à unidade familiar. Nesse passo há que se concluir que a enfermidade da genitora da Reclamante exige a sua presença, consoante as declarações evidenciam. A propósito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 36, III DA LEI 8.112/1990. GENITOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE. A DEPENDÊNCIA FAMILIAR NÃO PODE SE RESTRINGIR TÃO SOMENTE A FATORES ECONÔMICOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE SEUS DEPENDENTES RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO MARANHÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O fato de não constar no assentamento funcional da Servidora seu genitor como dependente econômico não pode ser um fator impeditivo para sua remoção, uma vez que a dependência familiar não pode se restringir somente a aspectos econômicos, devendo levar em consideração outros fatores, tais como a gravidade da doença, a necessidade de acompanhamento, bem como o sofrimento psicoemocional que envolve tanto o Servidor quanto seu dependente. 2. Agravo Interno do ESTADO DO MARANHÃO a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1118941 MA 2017/0140788-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CABIMENTO. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. ART. 131 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alínea b do art. 36, parág. único, III da Lei 8.112/90 dispõe que o pedido de remoção por motivo de saúde de dependente não se subordina ao atendimento do interesse da Administração, bastando a comprovação por junta médica oficial, ou prova pericial, como é o caso. Trata-se, portanto, de questão objetiva. 2. Neste caso, tem aplicação o princípio do livre convencimento judicial motivado (art. 131 do CPC), a permitir que o Juiz forme a sua convicção pela apreciação do acervo probatório disponível nos autos, não ficando vinculado, exclusivamente, à chamada prova tarifada, já em franco desprestígio, ou seja, aquela prova que a lei prevê como sendo a única possível para a certificação de determinado fato ou acontecimento. 3. Dest'arte, restou comprovado nos autos que a filha da recorrente possui problema de saúde que é agravado em razão das condições climáticas da cidade de Uruguaina/RS, fazendo jus, portanto, à remoção. 4. Agravo Regimental da UNIÃO FEDERAL desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1209909 PE 2010/0157452-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2012) Dito isso, após análise dos autos, entendo que assiste razão à parte Reclamante. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, a fim de determinar ao Reclamado, Estado de Mato Grosso, providências no sentido de efetuar a remoção e lotação da Reclamante para a Cidade de Rondolândia/MT, para que assim possa acompanhar o tratamento oncológico de sua genitora. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei n.o 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei n.o 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto".

2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada sustentando que: a) a remoção é um ato discricionário e deve ser considerada a conveniência do serviço público; b) a lotação de origem está com quadro deficitário; c) a perícia média oficial do Estado de Mato Grosso sinalizou que a transferência da parte reclamante não implicaria na melhor resposta ao tratamento de saúde de sua genitora; d) não basta a existência de vaga no destino, sendo imprescindível o parecer médico favorável; e e) a remoção deve ocorrer apenas no período de férias escolares. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão autoral.

3. Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 204908393/PJe2), não foram apresentadas as contrarrazões.

4. Remoção de servidores da área de educação. Os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso são regulados pela LCE 50/1998 e a remoção é disciplinada no seu art. 43. Em regra, a remoção é uma decisão de conveniência da Administração Pública, salvo quando a lei estabelecer critérios objetivos para a sua concessão, ocasião em que o administrador ficará vinculado. A remoção por motivo de saúde, prevista no § 1o, III, e no § 3o, do art. 43 da LCE 50/1998, não é um ato discricionário, já que a Administração Pública fica vinculada à exigência legal consistente na inspeção médica oficial (STJ MS n. 22.283/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 22/8/2016 e N.U 1069304-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

5. No caso dos autos, o Laudo Pericial Oficial, emitido pela Secretaria de Estado de Gestão, concluiu que (i) a genitora da parte reclamante se encontra diagnosticada com neoplasia maligna no brônquio principal (CID10 C34) e (ii) precisa de cuidados médicos especializados em Oncologia, mas (iii) o acompanhamento da reclamante não contribuirá para melhor resposta do tratamento (ID 204908381/PJe2, pág. 21/22). Verifica-se, ainda, da prova existente, que a genitora da parte reclamante (i) faz tratamento na cidade de Cacoal/RO (ID 204908379/PJe2) e (ii) é dependente de sua filha, tanto para os cuidados pessoais como economicamente (ID 204908376, 204908377 e 204908379/PJe2 (pág. 12). Em pesquisa no GoogleMaps, constatam-se as seguintes distâncias entre as cidades em questão: a) entre Brasnorte/MT e Rondolândia/MT, 696 km (9h 57min de viagem de carro); b) entre Brasnorte/MT e Cacoal/RO, 613 km (8h 36min de viagem de carro); e c) entre Rondolândia/MT e Cacoal/RO, 83,9 km (1h 22min de viagem de carro). Por fim, embora isso não seja pressuposto legal para a concessão da remoção no caso em análise, constata-se que a parte reclamante é professora da cadeira de História (ID 204908381/PJe2) e em Rondolândia há vaga para a sua lotação. Diante disso, não há como não concordar com o juízo singular, quando afirma que: Segundo os artigos 229 e 230 da Constituição Federal, é dever constitucional dos filhos ajudar ou amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Justamente por ser a família a base da sociedade, deve o Reclamante, diante de uma situação delicada enfrentada pela sua genitora, estar ao seu lado. Dessa forma, o Estado deve proteger a unidade familiar, ou seja, deve fazer o que estiver ao seu alcance, ainda mais em situações delicadas, complexas, com doenças graves. Ainda que existam princípios administrativos a serem observados, tal como o da supremacia do interesse público, no caso, deve preponderar a proteção à unidade familiar. Nesse passo há que se concluir que a enfermidade da genitora da Reclamante exige a sua presença, consoante as declarações evidenciam.

Portanto, é devida a remoção postulada, pois sem o amparo da parte reclamante para realização do tratamento, provavelmente os dias de vida de sua mãe serão reduzidos, em razão de possível abandono do tratamento diante das dificuldades decorrentes da distância e do tempo de locomoção.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Sucumbência. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1047369-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Pelos fundamentos suso expendidos, tenho que a sentença hostilizada não merece reparos.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pelo ente estadual e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando integralmente a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026